Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROVA DA QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO PARCELAS INADIMPLIDAS. REQUISITOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A adjudicação compulsória se trata de um direito potestativo que, por sua natureza, exige do devedor apenas a deferência a sua existência, isto é, independe de qualquer obrigação de dar, fazer ou não fazer, da sua parte. Correspondente direito ostenta a característica da perpetuidade, isto é, não se sujeita à extinção pelo não uso, de modo que a prescrição ou a decadência não se operam, no particular.
2. Nas ações de cobrança em que se pretende o pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular, aplicável a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, a cobrança dos débitos supostamente em aberto está fulminada pela prescrição.
3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça a faculdade de resolução do contrato deve ser exercida enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. Ou, em outros termos, o direito potestativo de promover a resolução do negócio se sujeita ao prazo prescricional relativo à ação de cobrança de eventual saldo em aberto decorrente do contrato de compra e venda de imóvel. (REsp n. 1.765.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)
4. Embora seja imprescindível, como regra, a prova da quitação do preço do imóvel para a adjudicação compulsória, dispensável, excepcionalmente, quando reconhecida a prescrição do referido débito. Isto porque, não se revela mais possível exigir-se a dívida, e, por via de consequência, afastado está o inadimplemento.
5. Recurso conhecido e provido.